Tribunal: CARF
Processo: 15877.720025/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15877.720025/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.294 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA DAS GRACAS OSORIO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
RECIBOS
EMITIDOS
PELOS
PRESTADORES DE SERVIÇO. REDUÇÃO DOS MEIOS PROBATÓRIOS
À CERTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA OU DA DISPONIBILIDADE
DE VALORES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PRÉVIA,
ESPECÍFICA E PRECISA. VALIDADE. MANUTENÇÃO.
A orientação firmada por esta Turma Extraordinária entende ser válida a glosa
das deduções a título de despesa médica, na hipótese de o passivo deixar de
apresentar documentação emitida por instituição financeira responsável pela
operação de transferência de valores, ou pelo fornecimento de dinheiro em
espécie na proximidade da data de vencimento da obrigação, se houve
intimação prévia e expressa para tanto.
De modo semelhante, mantém-se a rejeição, se a autoridade lançadora
demonstrar que a quantidade de recursos em espécie disponível era insuficiente
para o pagamento das despesas médicas cuja dedução é pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15877.720025/2019-18
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15877.720025/2019-18

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$4.008,34, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$15.000,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”, nos seguintes termos:
“Valor glosado apos revisão: R$15.000,00, relativo a pagamentos declarados para
FERNANDA QUARESMA SOARES MAIA, por falta de comprovação da efetiva
prestação dos serviços e do efetivo desembolso de tal quantia. Em atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal 2018/586762912909028, a contribuinte apresentou para
comprovação os seguintes recibos: R$1.200,00 (09/01), R$1.100,00 (06/02),
R$1.100,00 (06/03), R$1.000,00 (03/04), R$1.250,00 (08/05), R$1.250,00 (05/06),
R$1.250,00 (03/07), R$1.340,00 (07/08), R$1.340,00 (04/09), R$1.340,00 (02/10),
R$1.340,00 (06/11) e R$1.340,00 (04/12/2017), referentes a sessões de fisioterapia.
Tendo em vista o valor elevado das despesas com fisioterapia, foi a contribuinte
intimada para comprovação do efetivo pagamento e da efetiva prestação dos serviços,
através do Termo de Intimação Fiscal / Malha No 074/2019, de 29/03/2019. Em
atendimento, a contribuinte apresentou copia de extratos da conta corrente do Banco
do Brasil 25977-2, assim como, planilha relacionando os pagamentos efetuados para a
profissional acima citada, e os saques efetuados na conta corrente que teriam sido
utilizados para realização dos pagamentos. Ressalte-se que, além dos recibos acima
citados, a contribuinte ainda declara o valor de R$2.860,00 referente a despesas de
fisioterapia, com outros profissionais. Apos analise dos extratos e planilha
apresentados, verificamos que foram assinalados todos os saques efetuados no ano
calendário e que a justificativa para um determinado pagamento foi a soma de todos os
saques efetuados em datas anteriores. A título de exemplificação, citamos os três
primeiro meses: 1- recibo emitido em 09/01/2017, no valor de R$1.250,00. Para
justificar o efetivo pagamento, a contribuinte relacionou os saques efetuados em 02/01
(R$650,00) e 04/01 (R$500,00); 2- recibo emitido em 06/02/2017, no valor de
R$1.100,00. Para justificar o efetivo pagamento, a contribuinte relacionou os saques
efetuados em 10/01 (R$250,00), 24/01 (R$100,00), 25/01 (R$150,00), 01/02
(R$600,00), 02/02 (R$100,00) e 06/02 (R$150,00); 3- recibo emitido em 06/03/2017, no
valor de R$1.100,00. Para justificar o efetivo pagamento, a contribuinte relacionou os
saques efetuados em 13/02 (R$250,00), 16/02 (R$150,00) e 20/02 (R$200,00). Cabe
então esclarecer: 1- Em principio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os
recibos fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado. Porem, existindo
duvida quanto a efetividade dos gastos médicos declarados, principalmente quando se
mostrarem exagerados, a legislação permite que a autoridade tributaria não acate
simples recibos como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações dos
gastos, podendo solicitar elementos adicionais que demonstrem a veracidade das
deduções pleiteadas. Assim, para se gozar de deduções referentes a despesas medicas,
não basta a disponibilidade de simples recibos, sem vinculacao do pagamento e da
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15877.720025/2019-18

efetiva prestação dos serviços, quando solicitado pela fiscalização. 2- Ao efetuar o
pagamento das despesas o contribuinte pode emitir cheque nominal ao profissional,
pode efetuar saques bancários para pagamento em espécie, pode realizar transferência
bancaria ou ainda, efetuar o pagamento através de cartão de credito ou debito. No
caso de pagamentos efetuados em espécie, a comprovação da efetividade do
desembolso dos recursos pode ser feita
através de saques coincidentes
aproximadamente, em data e valor, com os recibos. Conforme acima exemplificado,
verificamos que os saques assinalados em confronto com os recibos não apresentam
nenhuma coincidência, ainda que aproximada, em datas e valores, que pudessem
justificar os pagamentos questionados. 3- Ressaltamos que a simples existência de
saldo e/ou movimentação bancaria mensal em valor superior a soma dos pagamentos
efetuados mensalmente, não comprova a efetividade do desembolso. Diante do exposto
foi efetuada a glosa da quantia de R$15.000,00, por falta de comprovação do efetivo
pagamento.”
Cientificado (a) do lançamento em 28/06/2019, o (a) contribuinte apresentou
impugnação em 24/07/2019.
Afirma:
-A contribuinte efetuou uma cirurgia em 06/09/2006,decorrente de complicação na
coluna lombar proveniente de sua atividade laboral como professora. Desde a
respectiva data, realizou diversos tratamentos e, mesmo com estes, teve sequelas em
outras articulações. Submete-se cotidianamente a tratamentos terapêuticos.
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela se toma conhecimento.
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o estabeleceu que “todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”.
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que deve
tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao benefício
em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto à
efetividade dos serviços prestados e/ou dos desembolsos alegados, cabe ao sujeito
passivo carrear aos autos elementos de prova aptos a comprovarem que efetivamente
recebeu o atendimento alegado e arcou com as despesas declaradas.
Foram apresentados extratos bancários acompanhados de demonstrativo no qual se
busca vincular saídas de recursos das contas com os pagamentos que teriam sido
efetuados.
Examinando-os, não se pode lhes atribuir a força probante pretendida pelo sujeito
passivo, pois verifica-se que não estão destacadas ordens de pagamento ou
transferências bancárias, por exemplo, coincidentes em datas e valores com os recibos
apresentados. Também não é possível estabelecer uma inequívoca vinculação entre as
saídas de recursos e os recibos apresentados.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15877.720025/2019-18

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 16/03/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento do Colegiado consiste em decidir-
se se o sujeito passivo comprovou o pagamento das despesas médicas cuja dedução é pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15877.720025/2019-18

De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15877.720025/2019-18

De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15877.720025/2019-18

próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15877.720025/2019-18

Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15877.720025/2019-18

Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15877.720025/2019-18

Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15877.720025/2019-18

outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15877.720025/2019-18

De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, a autoridade lançadora entendeu que o sujeito passivo não
comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas, conforme lê-se na motivação adotada,
verbatim (fls. 34):

Valor glosado apos revisao: R$15.000,00, relativo a pagamentos declarados para
FERNANDA QUARESMA SOARES MAIA, por falta de comprovação da efetiva
prestação dos serviços e do efetivo desembolso de tal quantia. Em atendimento ao
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15877.720025/2019-18

Termo de Intimação Fiscal 2018/586762912909028, a contribuinte apresentou para
comprovação os seguintes recibos: R$1.200,00 (09/01), R$1.100,00 (06/02),
R$1.100,00 (06/03), R$1.000,00 (03/04), R$1.250,00 (08/05), R$1.250,00 (05/06),
R$1.250,00 (03/07), R$1.340,00 (07/08), R$1.340,00 (04/09), R$1.340,00 (02/10),
R$1.340,00 (06/11) e R$1.340,00 (04/12/2017), referentes a sessões de fisioterapia.
Tendo em vista o valor elevado das despesas com fisioterapia, foi a contribuinte
intimada para comprovação do efetivo pagamento e da efetiva prestação dos serviços,
através do Termo de Intimação Fiscal / Malha No 074/2019, de 29/03/2019. Em
atendimento, a contribuinte apresentou copia de extratos da conta corrente do Banco do
Brasil 25977-2, assim como, planilha relacionando os pagamentos efetuados para a
profissional acima citada, e os saques efetuados na conta corrente que teriam sido
utilizados para realização dos pagamentos. Ressalte-se que, além dos recibos acima
citados, a contribuinte ainda declara o valor de R$2.860,00 referente a despesas de
fisioterapia, com outros profissionais. Apos analise dos extratos e planilha apresentados,
verificamos que foram assinalados todos os saques efetuados no ano calendário e que a
justificativa para um determinado pagamento foi a soma de todos os saques efetuados
em datas anteriores. A título de exemplificação, citamos os tres primeiro meses: 1-
recibo emitido em 09/01/2017, no valor de R$1.250,00. Para justificar o efetivo
pagamento, a contribuinte relacionou os saques efetuados em 02/01 (R$650,00) e 04/01
(R$500,00); 2- recibo emitido em 06/02/2017, no valor de R$1.100,00. Para justificar o
efetivo pagamento, a contribuinte relacionou os saques efetuados em 10/01 (R$250,00),
24/01 (R$100,00), 25/01 (R$150,00), 01/02 (R$600,00), 02/02 (R$100,00) e 06/02
(R$150,00); 3- recibo emitido em 06/03/2017, no valor de R$1.100,00. Para justificar o
efetivo pagamento, a contribuinte relacionou os saques efetuados em 13/02 (R$250,00),
16/02 (R$150,00) e 20/02 (R$200,00). Cabe então esclarecer: 1- Em principio, admite-
se como prova idônea de pagamentos, os recibos fornecidos por profissional
competente, legalmente habilitado. Porem, existindo duvida quanto a efetividade dos
gastos medicos declarados, principalmente quando se mostrarem exagerados, a
legislação permite que a autoridade tributaria não acate simples recibos como provas
suficientes para evidenciar as efetivas realizações dos gastos, podendo solicitar
elementos adicionais que demonstrem a veracidade das deduções pleiteadas. Assim,
para se gozar de deduções referentes a despesas medicas, não basta a disponibilidade de
simples recibos, sem vinculacao do pagamento e da efetiva prestação dos serviços,
quando solicitado pela fiscalização. 2- Ao efetuar o pagamento das despesas o
contribuinte pode emitir cheque nominal ao profissional, pode efetuar saques bancários
para pagamento em espécie, pode realizar transferência bancaria ou ainda, efetuar o
pagamento através de cartão de credito ou debito. No caso de pagamentos efetuados em
espécie, a comprovação da efetividade do desembolso dos recursos pode ser feita
através de saques coincidentes aproximadamente, em data e valor, com os recibos.
Conforme acima exemplificado, verificamos que os saques assinalados em confronto
com os recibos não apresentam nenhuma coincidência, ainda que aproximada, em datas
e valores, que pudessem justificar os pagamentos questionados. 3- Ressaltamos que a
simples existência de saldo e/ou movimentação bancaria mensal em valor superior a
soma dos pagamentos efetuados mensalmente, não comprova a efetividade do
desembolso. Diante do exposto foi efetuada a glosa da quantia de R$15.000,00, por falta
de comprovação do efetivo pagamento.

Apesar de o acórdão-recorrido argumentar ser necessária a comprovação da
efetiva prestação dos serviços, o critério decisório determinante definido pela legislação de
regência e adotado pela autoridade lançadora preocupa-se preponderantemente com o efetivo
pagamento.
De fato, os registros financeiros são mais importantes do que os registro médicos
neste caso, pois, se houvesse tratamento dispensado de forma gratuita, sem contrapartida do
sujeito passivo, não haveria direito à dedução.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15877.720025/2019-18

Conforme observou a autoridade lançadora, o fornecimento de dinheiro em
espécie registrado nos extratos bancários é insuficiente para dar amparo aos pagamentos
realizados. A circunstância da contradição em termos verificada (“[...] não apresentam nenhuma
coincidência, ainda que aproximada [...]”) não modifica essa constatação, pois o que a motivação
do lançamento registra é que os saques seriam insuficientes para prover o numerário necessário
para os pagamentos devidos, e essa assertiva não foi contestada nas razões recursais (fls. 51-53).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 92
DF CARF MF
Original